Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE APLICATIVOS. MOTORISTA AUTÔNOMO DE APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA SOB DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE MOTORISTAS E USUÁRIOS DE TRANSPORTE. UBER. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA E DA LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. POSTULADOS QUE DEVEM OPERAR NO MARCO DA ORDEM JURÍDICA POSITIVADA. BALIZAS LEGAIS DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. OPÇÃO A SER EXERCIDA COM RESPEITO A REGRAS CONTRATUAIS. DESATIVAÇÃO DO MOTORISTA FEITA EM DESCONFORMIDADE AO REGULAMENTO DA PLATAFORMA DE APLICATIVOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS OU DE DIRETRIZES DE TRABALHO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. APONTAMENTO CRIMINAL DO MOTORISTA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reconhecida a condição de trabalhador autônomo do autor, porque realiza transporte autônomo pela plataforma tecnológica Uber, não para ela, tem-se afastada tanto a disciplina trabalhista quanto a consumerista da relação entre motorista e empresas de aplicativos, visto que ausentes elementos que a possam caracterizar como vínculo empregatício ou como oferta de serviços. Relação jurídica que evidencia a existência de uma relação comercial, de parceria, na dinâmica da atividade em parceria desenvolvida.
2. Sob o domínio do Código Civil brasileiro está a relação contratual iniciada entre os litigantes por prévio cadastramento e pelo atendimento de determinadas condições, a qual, uma vez estabelecida, se constitui como relação jurídica de trato continuado, por prazo indeterminado e de possível rescisão, conforme opção dos contratantes, para determinadas situações, ou de resilição unilateral, que é a extinção do ajuste independentemente do descumprimento por qualquer dos contratantes das obrigações assumidas.
3. Sem afronta ao moderno conceito de contrato ou aos princípios da autonomia privada e da liberdade de contratação, disciplina o Código Civil, em comando normativo posto no art. 422 do Código Civil, que Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Ponderação legal estabelecida para evidenciar que a força vinculante do contrato, nascida da autonomia da vontade dos contratantes, deve operar no marco da ordem jurídica positivada no sistema normativo, daí resultando claro limite à liberdade contratual, que, conquanto preeminente nas relações privadas entre particulares, opera dentro de balizas legais, a exemplo da boa-fé objetiva, pelo que não é absoluta.
4. Deixando a ré/apelante, empresa de aplicativos parceira do motorista autônomo, de demonstrar ter cumprido exigência a que está sujeita, pela falta de prova de que atendeu ao dever contratual de cientificar o apelado, com antecedência mínima de 7 dias, inadimplente está pela inobservância de exigências por ela mesma definidas como necessárias ao regular encerramento da parceria pela desativação do motorista, o autor/apelado. Os postulados da autonomia de vontade e liberdade contratual não autorizam, por modo algum, a violação de regras relativas à própria organização da empresa, tampouco a desconsideração de conteúdo necessário do contrato ou a afronta a propalado conjunto de convicções éticas.
5. Desativação indevida que rende ensejo a indenização por danos morais. As especiais circunstâncias do caso concreto conferem razoabilidade ao provimento judicial de primeira instância na quantificação do dano moral porque devidamente observadas pelo Magistrado, segundo o princípio da proporcionalidade, as três funções básicas que orientam a reparação pecuniária por ofensa a direito da personalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Arbitramento mantido da verba indenizatória.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.